Tribunal: TJMT
Processo: 1009740-79.2023.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2023-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009740-79.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MARCELO ALVES DOS SANTOS SILVA - CPF: 013.388.181-47 (ADVOGADO), SANDRA IZABEL DA COSTA - CPF: 020.130.441-43 (PACIENTE), juiz da 5o vara criminal de Rondonópolis (IMPETRADO), MARCELO ALVES DOS SANTOS SILVA - CPF: 013.388.181-47 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), AGNALDO LINHARES DA SILVA JUNIOR - CPF: 048.412.941-47 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS – PRETENDIDA REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR –

ALEGADA INIDONEIDADE DA DECISÃO CONSTRITIVA E AUSÊNCIA DOS REQUISITOS QUE AUTORIZAM A MEDIDA
– IMPROCEDÊNCIA – IDENTIFICADOS INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA – PRISÃO IMPOSTA PARA ACAUTELAR A ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA E PERICULOSIDADE DA AGENTE REVELADAS PELO
MODUS OPERANDI
EMPREGADO – INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES MENOS DRÁSTICAS (ART. 319, DO CPP) – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
ORDEM DENEGADA.

1.

Tem-se por devidamente motivada a custódia cautelar, uma vez que idoneamente fundamentado o édito segregatício e evidenciados os requisitos legais pertinentes ao
fumus comissi delicti
e ao
periculum libertatis
, sendo insuficientes para elidi-los as condições pessoais favoráveis eventualmente ostentadas pela agente, mesmo porque, a teor do que preconiza o art. 282, § 6o, do CPP, a necessidade da prisão preventiva já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas.

2.

In casu
, restaram devidamente identificadas a gravidade concreta da conduta e a aparente periculosidade da paciente, uma vez que presa em flagrante delito enquanto transportava, para outro Estado da Federação, expressiva quantidade de entorpecentes [10,465kg de cocaína].

3.

Prisão preventiva mantida. Ordem denegada.

IMPETRANTE:

MARCELO ALVES DOS SANTOS SILVA

PACIENTE:

SANDRA IZABEL DA COSTA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de concessão liminar, impetrado em favor da paciente acima identificada, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Quinta Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, aqui apontado como autoridade coatora por
decretar e manter a prisão preventiva
da paciente,
nos autos do Auto de Prisão em Flagrante n.
1009490-37.2023.8.11.0003
(PJe), em razão da prática, em tese, do delito de
tráfico de drogas
, tipificado no
art. 33 da Lei n. 11.343/06
.

Dessume-se dos autos que a paciente foi presa em flagrante delito em
19/04/2023
, enquanto supostamente incorria na prática delitiva supramencionada, encontrando-se atualmente recolhida na Unidade Prisional Feminina de Rondonópolis/MT.

Acerca da coação ilegal aventada, aduz o d. causídico impetrante que
não se encontram presentes,
in casu
, os pressupostos autorizadores da segregação cautelar
, tendo sido a decisão exarada pelo d. juízo
a quo
à míngua de fundamentação adequada, especialmente quanto ao
periculum libertatis
, razões pelas quais se requer a
revogação da prisão preventiva
, ainda que mediante a imposição de
medidas cautelares alternativas
.

Nesse desiderato, argumenta ainda o d. causídico que a paciente possui
condições pessoais favoráveis
, como boa índole e residência fixa, sendo ainda a única
responsável pelo sustento de sua família
, bem como pelos
cuidados de sua neta
, uma criança que conta com apenas 07 (sete) anos de idade.

Com arrimo nessas assertivas, o d. impetrante postula a
concessão
liminar
da ordem
,

a fim de que seja
incontinenti

concedida a liberdade provisória
à paciente, com a subsequente expedição do alvará de soltura. No
mérito
, postula-se a
confirmação
da liminar porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
habeas corpus
.

A petição inicial veio acompanhada da documentação digital registrada do ID 166704660 ao ID 166704661.

Indeferida a medida liminar consoante decisão de ID
167225694, solicitaram-se informações à autoridade tida por coautora, as quais foram prestadas por meio do documento digital registrado sob o ID 167405178.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (ID 167745159).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há de ser submetido a julgamento.

Conquanto o
mandamus
tenha sido impetrado desacompanhado de cópia da decisão que determinou a medida segregatícia, verte dos autos processuais eletrônicos e das informações fornecidas pela d. autoridade tida por coatora, analisados em conjunto com os dados disponíveis nos sistemas informatizados deste eg. Sodalício Estadual, que, em
20/04/2023
,
SANDRA IZABEL DA COSTA
e
Agnaldo Linhares da Silva Júnior
foram presos em flagrante delito enquanto transportavam, em tese,
entre Estados da Federação
, cerca de
10,465kg (dez quilos e quatrocentos e sessenta e cinco gramas) de substância entorpecente análoga a cocaína, acondicionados em frações de 10 (dez) tabletes
.

No mesmo dia da prisão, a autoridade judiciária plantonista homologou a prisão flagrancial e a converteu em segregação preventiva, por força da necessidade de
garantia da ordem pública
, face à expressiva quantidade de entorpecentes apreendidos, os quais estariam sendo transportados para outro Estado da Federação, a justificar a medida extremada, ante a possibilidade de reiteração criminosa, por indícios de traficância em larga escala.

Encerrado o plantão judiciário, os autos foram remetidos ao d. juízo
a quo
, que decidiu pela
ratificação da decisão segregatícia
, por seus próprios fundamentos.

Feitos esses apontamentos, passo a analisar o mérito do
writ
.

Dessume-se das razões de decidir da autoridade impetrada que a medida segregatícia imposta em face da beneficiária deste
mandamus
encontra suporte na hipótese de admissibilidade prevista no
art. 313, I, do CPP
, visto que o crime que lhe está sendo imputado [
tráfico de drogas
] é doloso e punido com reclusão, cuja pena máxima em abstrato
supera o patamar de 04 (quatro) anos
.

Com relação ao
fumus comissi delicti
, entendo que encontra respaldo nos
indícios
suficientes
de autoria e na prova da materialidade delitiva
, consubstanciados nos documentos que compõem os autos do Procedimento Especial da Lei Antitóxicos n. 1010617-10.2023.8.11.0003, o que, nesse momento perfunctório, é o bastante para constituir a “fumaça do cometimento do delito” exigida para imposição da
ultima ratio.

Nesse ponto, curial rememorar que diante da natureza processual que detêm, tanto a decretação quanto a manutenção da prisão preventiva exigem apenas
indícios
de autoria, reservando-se a certeza à eventual condenação, mesmo porque
não é o
habeas corpus
instrumento processual idôneo para aferir a qualidade da prova ou do indício, porque essa atividade demanda amplo revolvimento do acervo probatório do feito correlato, de todo incompatível com a estreita via eleita
(
vide
:
Enunciado Orientativo n. 42
da TCCR/TJMT. INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA N. 101532/2015. Disponibilizado no DJE Edição n. 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Por outro lado, no que pertine ao
periculum libertatis
, verifico que o d. juízo
a quo
justificou adequadamente, em suas razões de decidir, encontrar-se evidenciado na necessidade de se
acautelar a ordem pública
, notadamente diante da
gravidade concreta da conduta
, mormente em face da
quantia
de entorpecentes apreendidos e da consequentemente aparente
periculosidade social
da paciente.

Com efeito, consta das informações apresentadas pela d. autoridade acoimada coatora que, ao que tudo indica,
SANDRA
estaria enredada na prática organizada do delito de tráfico de drogas, tendo sido presa em flagrante delito enquanto transportava, para outro Estado da Federação, em conjunto com
Agnaldo Linhares da Silva Júnior
,
mais de 10kg (dez quilos) de substância entorpecente análoga a cocaína
.

Nessa esteira, o c. Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que, “[...]
nas hipóteses em que a quantidade e/ou a natureza das drogas apreendidas e outras circunstâncias do caso revelem a maior reprovabilidade da conduta investigada, tais dados são bastantes para demonstrar a gravidade concreta do delito e, por conseguinte, justificar a custódia cautelar para a garantia da ordem pública
” (RCD no HC n. 817.159/MS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 9/5/2023, DJe de 15/5/2023). — Destaquei.

Em sendo assim, como tais fatores expõem satisfatoriamente a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
,
impede-se considerar a revogação da custódia provisória, que, nos termos do art. 282, §6o, do CPP, essencialmente, pressupõe a insuficiência das restrições menos drásticas
, uma vez que, a toda evidência, seriam
inócuas
para garantir a proteção de toda a coletividade e a escorreita aplicação da lei penal.

Sobre o tema, inclusive, há muito a Corte Cidadã firmou o posicionamento de que se revela
“
indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
quando a constrição se encontra
justificada
e mostra-se
necessária
, dada a
potencialidade lesiva da infração
indicando que providências mais brandas não seriam suficientes para garantir a
ordem pública
”
(RHC n. 120.305/MG, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019). — Destaquei.

Deste modo, tenho por legal e adequadamente imposta a prisão preventiva, porquanto devidamente especada sobre elementos concretos que levam à inarredável conclusão quanto à
gravidade concreta da conduta
e à
aparente periculosidade social da agente
; tudo em observância aos preceitos legais e constitucionais pátrios, inclusive aquele insculpido no
art. 93, IX, da Carta Fundamental
, não havendo falar, portanto, em
carência de fundamentação idônea
para a custódia ou na falta dos seus pressupostos e requisitos legais.

Com isso, na contramão do que sustenta o impetrante, o simples fato de a segregada ostentar alguns predicativos pessoais favoráveis não é o bastante para lhe garantir a liberdade, visto que tais condições abonatórias
não são suficientes para afastar o perigo que representa à sociedade
; e, na linha intelectiva desta Corte de Justiça,
“
não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”
(
Enunciado n. 43
do Incidente de Uniformização de Jurisprudência no 101532/2015 do e. TJMT).

Em sentido correlato, ainda que o d. causídico tenha aduzido se tratar a paciente de
pessoa indispensável aos cuidados de sua neta
, uma infante de 07 (sete) anos, é certo que deixou de colacionar aos autos
quaisquer elementos probatórios
nesse sentido, inexistindo, por conseguinte, prova cabal de que a beneficiária deste
writ
seja a única responsável pela criança, não tendo sido, ademais, sequer comprovado que tal circunstância tenha sido primeiramente levada ao conhecimento do d. juízo
a quo
, ao arrepio do princípio que
veda a supressão de instância
.

Nesses termos, por reputar
constitucionais
e
justificados
os motivos que justificaram a prolação do édito segregatício, verifico que a insurgência defensiva não comporta qualquer provimento, devendo ser mantida
intacta
a decisão vergastada.

CONCLUSÃO:

Diante de todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de
SANDRA IZABEL DA COSTA

e, por conseguinte, mantenho seu encarceramento provisório decretado nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/05/2023